Tribunal: TJSP
Processo: 2209697-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada. Recurso contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para limitar, em 30% dos vencimentos líquidos do autor, os descontos de parcelas de pagamento de empréstimos por ele celebrados, e que são efetivados em folha de pagamento e na conta corrente na qual percebida a remuneração. Admissibilidade. Presença da probabilidade do direito, visto

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada. Recurso contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para limitar, em 30% dos vencimentos líquidos do autor, os descontos de parcelas de pagamento de empréstimos por ele celebrados, e que são efetivados em folha de pagamento e na conta corrente na qual percebida a remuneração. Admissibilidade. Presença da probabilidade do direito, visto que a jurisprudência amplia a limitação, para abranger o pagamento de empréstimos pessoais com desconto direto na chamada conta-salário. Presença do perigo de dano, ante o caráter alimentar da remuneração percebida pelo autor. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209697-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATO
TADEU ELIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209697-66.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4800 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2209697-66.2019.8.26.0000
Agravante: Renato Tadeu Elias de Oliveira
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Camila Sani Pereira Quinzani
Voto no 4800
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada. Recurso contra decisão
que indeferiu a tutela provisória de urgência para limitar, em 30%
dos vencimentos líquidos do autor, os descontos de parcelas de
pagamento de empréstimos por ele celebrados, e que são
efetivados em folha de pagamento e na conta corrente na qual
percebida
a
remuneração.
Admissibilidade.
Presença
da
probabilidade do direito, visto que a jurisprudência amplia a
limitação, para abranger o pagamento de empréstimos pessoais
com desconto direto na chamada conta-salário. Presença do perigo
de dano, ante o caráter alimentar da remuneração percebida pelo
autor. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato
Tadeu Elias de Oliveira contra decisão -- proferida em ação de conhecimento por ele
ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, -- que indeferiu o pedido de tutela antecipada
para limitação dos descontos de seus empréstimos a 30% de seus vencimentos líquidos.
Sustenta que o réu procede aos descontos em margem superior à permitida pela lei, em
detrimento de sua subsistência e de seus familiares. Com base nisso, pleiteia tutela recursal
de urgência e final provimento do agravo.
Deferiu-se a tutela recursal de urgência (fl. 75).
O Banco do Brasil apresentou contraminuta no sentido do
desprovimento do agravo (fls. 82/87).
Recurso tempestivo, dispensado o preparo por ser o agravante
beneficiário da justiça gratuita, e regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209697-66.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4800 - São Paulo
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso há de ser desprovido.
O ordenamento jurídico disciplinou as operações de
empréstimo consignado contratado por servidores públicos ou trabalhadores regidos pela
CLT, estabelecendo um limite máximo dos sucessivos descontos que, a título de
pagamento, são efetivados sobre a folha de pagamento ou conta bancária na qual o
mutuário percebe sua remuneração.
Tal limite, de acordo com a legislação estadual e federal,
numa interpretação teleológica dada pela jurisprudência, é de 30% sobre a remuneração
líquida do mutuário. No que concerne ao trabalhador celetista, a consignação dar-se-á sobre
a remuneração disponível, assim entendida o salário bruto após os descontos obrigatórios
com imposto de renda e contribuições previdenciárias (artigo 2o, § 2o, da Lei Federal no
10.820/2003). Tratando-se de servidores ou pensionistas da Administração Pública ou
Autárquica, a margem consignável corresponde a 30% do padrão de vencimentos e
vantagens pecuniárias de caráter permanente, depois de deduzidos os descontos
obrigatórios (vg imposto de renda retido na fonte, contribuições previdenciárias etc), não
consideradas em tal margem verbas indenizatórias ou de caráter não permanente (vg
atrasados, auxílio alimentação, 13o salário, abono de férias etc) (artigo 2o, § 1o item 5 e §
2o, e artigo 3o do Decreto Estadual no 61470/2015).
Nesta esfera de cognição não exauriente, que caracteriza a
tutela antecipada, é razoável inferir que a limitação dos descontos sobre 30% da
remuneração alcança, a um só tempo, os empréstimos consignados e os pessoais em conta
corrente, considerando que o objetivo do legislador é proteger a subsistência do mutuário e,
consequentemente as verbas salariais, proventos de aposentadoria ou pensões,
independentemente da forma pela qual estas verbas são atingidas. É dizer: o somatório de
todos os descontos mensais, sejam eles procedidos diretamente em folha de pagamento,
sejam eles efetivados sobre a chamada conta-salário, não poderá ultrapassar a limitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209697-66.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4800 - São Paulo
4
30% da remuneração líquida do mutuário. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. O débito
lançado em conta-corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não
constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental
provido. (AgRg no Ag 1.156.356/SP; Relator Ministro João Otávio de
Noronha; Quarta Turma; Data do Julgamento: 02/6/2011; Data da
Publicação/Fonte: DJe 09/6/2011).
Presentes, pois, a verossimilhança da alegação, demonstrada
pelos documentos que indicam os descontos procedidos pela instituição financeira (fls.
24/32 dos autos originários); a probabilidade do direito, visto que a jurisprudência amplia a
limitação, para abranger o pagamento de empréstimos pessoais com desconto direto na
chamada conta-salário; o perigo de dano, ante o caráter alimentar dos vencimentos
percebidos pelo autor; e a inexistência de efeitos irreversíveis, uma vez que a decisão
disciplina apenas a forma de cobrança, com observância da limitação acima delineada.
Sem prejuízo do exame do mérito, há que deferir a tutela
antecipada, para que o somatório dos descontos, -- procedidos em folha de pagamento e na
conta corrente na qual o autor percebe a remuneração, -- seja limitado a 30% da
remuneração líquida por ele percebida (salário base e vantagens incorporadas, excluindo-
se, portanto, auxílio alimentação, DEJEM e outras de caráter indenizatório ou não-
permanentes).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
Elói Estevão Troly
Relator